Tribunal: TJBA
Processo: 8002419-34.2024.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002419-34.2024.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BARBARA SANTANA KALIL

Advogado(s)
:
GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por professora da rede pública estadual. A sentença condenou o Estado a implementar o piso nacional do magistério nos vencimentos básicos da autora e a pagar as diferenças pretéritas, limitadas ao quinquênio anterior ao ajuizamento, com base na Lei Federal nº 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) se a Lei Federal nº 11.738/2008 possui aplicabilidade direta, independentemente de lei estadual específica; (ii) se o piso nacional do magistério deve incidir sobre o vencimento básico ou sobre a remuneração global; e (iii) se a ausência de dotação orçamentária específica impede a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A constitucionalidade e autoaplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008 foram reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.167-DF e no ARE 1.266.386-BA, prescindindo de norma local específica para sua implementação.

4.
O piso nacional do magistério deve incidir sobre o vencimento básico, não sobre a remuneração global do servidor, conforme entendimento consolidado pelo STF na ADI 4.167-DF.

5.
O Estado da Bahia não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que os vencimentos básicos da parte apelada atingem ou superam o piso nacional estabelecido pela Lei nº 11.738/2008.

6.
A alegação de ausência de dotação orçamentária não afasta o direito ao recebimento do piso nacional do magistério, cabendo ao Poder Judiciário fazer cumprir as normas garantidoras de direitos aos servidores públicos.

7.
A Súmula Vinculante 37 do STF é inaplicável ao caso, pois não se trata de aumento de vencimentos por isonomia, mas de aplicação de lei federal que estabelece piso salarial mínimo obrigatório para a categoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com majoração dos honorários advocatícios para os percentuais máximos previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.
A Lei Federal nº 11.738/2008 possui aplicabilidade direta e independe de lei estadual específica para sua implementação.

2.
O piso nacional do magistério deve incidir sobre o vencimento básico do servidor, não sobre sua remuneração global.

3.
A ausência de dotação orçamentária específica não impede a concessão do piso nacional do magistério, devendo o Poder Judiciário fazer cumprir as normas garantidoras de direitos constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 206, VIII; ADCT, art. 60, III, "e"; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; CPC, arts. 373, II, e 85, § 3º; Decreto-lei nº 20.190/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4.167-DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 24.08.2011; STF, ARE 1.266.386-BA, decisão monocrática, j. 27.05.2020; STJ, Súmula 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002419-34.2024.8.05.0054
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
BARBARA SANTANA KALIL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.